Tribunal: TJDFT
Processo: 0755895-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0755895-79.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RICARDO DALLER FILHO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO BAFÔMETRO (ETILÔMETRO). RECUSA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO 16/TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 3. Em suas razões recursais, alega que sofreu acidente automobilístico em face de pedras de brita no asfalto, com perda total do seu veículo. Esclarece que não se recusou a realizar o teste do etilômetro, pois esclareceu ao agente de trânsito que havia ingerido, no almoço a pimenta “Carolina Reaper”, a qual é curtida em cachaça. Afirma que não havia nenhum sinal de embriaguez. Requer a reforma da sentença. 4. O recorrido, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso. 5. A controvérsia a ser analisada por este Colegiado consiste no exame da regularidade do auto de infração no YE01774397, ID 58607787, aplicado ao recorrente. Conforme a tipificação da infração, o recorrente se recusou a fazer o teste do Etilômetro, no momento da abordagem, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB. 6. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 7. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT aprovou a Súmula/16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.". 8. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Custas recolhidas, ID 58607860/58607861. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” O recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação ao artigo 5o, III e LV, art. 37 e art. 93, IX todos da CRFB, sob o fundamento de que a manutenção do acórdão afronta os princípios contraditório e ampla defesa, dignidade da pessoa humana, princípio da moralidade e, por fim da necessidade de motivação dos autos jurisdicionais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. A matéria objeto do recurso já foi apreciada pelo STF, o qual fixou a seguinte tese no Tema 1.079 de Repercussão Geral: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.079 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Foi fixada a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao artigo art. 165-A, do CTB, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Outrossim, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de julho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal